Tribunal: TCU
Processo: 002.123/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de verificar os efeitos e riscos das operações de crédito realizadas pelos entes subnacionais e garantidas com recursos do FPE e do FPM sobre a política de Estado de responsabilidade fiscal. Análise de relatório de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, com o objetivo de verificar se os níveis de inadimplência e de comprometimento das receitas dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM) com garantias e contragarantias, nas operações de crédito contratadas pelos entes subnacionais, representam riscos preocupantes para a estabilidade fiscal da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 241, inciso II, e 250, inciso III, do Regimento Interno e os arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento e com o Banco Central do Brasil, órgãos que compõem o Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei 4.595/1964, que realizem estudos com vistas à implementação de controles para que seja possível monitorar a concentração e a inadimplência das operações de crédito contratadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios junto aos bancos públicos federais e atuar tempestivamente quando houver sinais de insegurança para o Sistema Financeiro Nacional ou para a saúde fiscal da União, a fim de impedi-la; 9.2. recomendar ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que: 9.2.1. estabeleçam procedimentos operacionais a serem adotados para mitigar os riscos relacionados à suficiência e grau de alavancagem das garantias ofertadas em operações de crédito realizadas com Estados, Distrito Federal e Municípios, sem garantia da União, levando em conta, especialmente, os seus compromissos com receitas legalmente vinculadas e despesas obrigatórias de caráter continuado, além do nível de endividamento geral; 9.2.2. passem a adotar, nas análises de capacidade de pagamento e suficiência de garantias, além do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem), o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), para fins de levantamento de informações sobre as dívidas dos entes federativos; 9.3. recomendar ao Banco Central do Brasil que implemente melhorias no Sistema de Informações de Crédito (SCR), de forma a evitar inconsistências de informações; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Banco Central do Brasil, ao Conselho Monetário Nacional, à Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao Banco do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público junto ao TCU; 9.5. arquivar o processo.